Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL. PAGAMENTO DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO DOS CÔNJUGES. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
1. O fim da união do casal que assume uma dívida em conjunto, durante o casamento, não pode afetar a solidariedade das obrigações por eles firmadas, sobretudo quando não há previsão em acordo de separação homologado judicialmente.
2. Não se pode atribuir ao ex-cônjuge ato ilícito e dele exigir compensação financeira se o outro cônjuge também se manteve inerte para impedir a perda do imóvel do casal por inadimplemento das parcelas de financiamento que ambos figuravam como devedores solidários.
3. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
4. Ausente a comprovação de que o ex-cônjuge tenha agido intencionalmente com o objetivo exclusivo de prejudicar o outro cônjuge ao não pagar parcelas do financiamento por eles contratado, resta afastado o pleito indenizatório.
5. Apelo não provido.